Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706496-46.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO DE TARSO SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITCD. INCIDÊNCIA E RECOLHIMENTO ANTERIOR. USUFRUTO. EXTINÇÃO. BITRIBUTAÇÃO. Ante a incidência e recolhimento anterior do ITCD, a nova cobrança pela extinção do usufruto configura bitributação. O recorrente aponta violação aos artigos 1.245, 1.394 e 1.410, todos do Código Civil, sustentando, em suma, que, com a extinção do usufruto, há transferência e consolidação do direito real na pessoa do nu-proprietário, o que, em seu entendimento, atrai a incidência do ITCMD. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.245, 1.394 e 1.410, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017